Tribunal: TJBA
Processo: 8027981-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027981-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VINICIUS SOUZA ASSIS DE JESUS Advogado(s): VICTOR SILVA ALMEIDA APELADO: GMAD SALVADOR SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÓVEIS PLANEJADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vinicius Souza Assis de Jesus contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de GMAD Salvador Suprimentos para Móveis Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a efetiva aquisição de móveis planejados junto à apelada e a consequente falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a revelia gere presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 344, CPC) e que nas relações de consumo opere-se a inversão do ônus da prova (art. 14, §3º, CDC), tais institutos não dispensam a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 4. Para comprovar a contratação, seria indispensável, por exemplo, a apresentação de contrato de compra e venda assinado pelas partes, nota fiscal de venda dos móveis planejados, comprovante de pagamento do valor contratado ou comprovante de entrega das mercadorias. O simples orçamento não é suficiente para demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico. 5. A nota fiscal apresentada como prova da aquisição complementar de peças faltantes possui, no campo natureza da operação, a informação de que se tratava de devolução de venda da mercadoria, o que contraria a alegação de que teriam sido adquiridas novas peças. Esta contradição reforça a fragilidade do conjunto probatório. 6. As fotografias juntadas aos autos, conquanto demonstrem a existência de móveis montados, não comprovam que tais móveis foram produzidos e vendidos pela apelada, pois não há nenhum elemento de identificação que vincule aqueles móveis à empresa ré. 7. O autor não comprovou a celebração de contrato de compra e venda com a ré, o pagamento do valor alegadamente contratado, a entrega de móveis pela ré, que os móveis fotografados foram produzidos pela ré, tampouco que houve falha na prestação do serviço pela ré. Todos esses elementos são essenciais para a configuração do direito pleiteado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I; CDC, art. 14, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027981-10.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VINICIUS SOUZA ASSIS DE JESUS e como apelada GMAD SALVADOR SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.